Tribunal: TJBA
Processo: 0576373-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576373-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CLAYTON PEREIRA DA SILVA LUZ, HELIO ARAUJO SALES JUNIOR

APELADO: VITAL MATERIAIS ESPECIAIS LTDA

Advogado(s)
:
SARA ALEXANDRINA DOS SANTOS CARVALHO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADO VÍCIO EM CADEIRA DE RODAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. TROCA REALIZADA POR LIBERALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relação de consumo envolvendo aquisição de cadeira de rodas, com alegação de defeito no produto e pedido de substituição, cumulação com indenização por dano moral.

Verificação da existência de vício no produto, da obrigação de nova troca pela fornecedora e da ocorrência de dano moral indenizável.

Ausência de qualquer documento técnico, avaliação profissional ou registro objetivo que comprove vício funcional na cadeira adquirida. Troca anterior realizada por liberalidade da fornecedora, sem registro de defeito no equipamento original. Inexistência de prova de inadequação da cadeira 43 ou da cadeira 44 ao uso pretendido. Insatisfação subjetiva com a numeração não gera obrigação de múltiplas substituições. Reclamação administrativa arquivada sem constatação de irregularidade. Inexistência de ato ilícito ou repercussão extrapatrimonial que configure dano moral. Recurso conhecido e desprovido.

A mera insatisfação subjetiva com a numeração da cadeira escolhida, desacompanhada de prova de defeito, não caracteriza vício do produto nem obriga o fornecedor a realizar sucessivas substituições.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 29.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0576373-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SONIA DOS SANTOS SOUZA e outros e como apelada VITAL MATERIAIS ESPECIAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,